Tribunal: STF
Processo: RHC 64435
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO E UM PRIMOR MAS ALUDE VALIDADE
AOS SEUS REQUISITOS E A SUA NECESSIDADE POR CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO, MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.